Tribunal: STF
Processo: Rcl 74451
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Larissa Cardoso Marinho, contra ato administrativo da Universidade Federal de Goiás, em que determinada a suspensão do pagamento da URP/1989 à reclamante. 



    Em suas razões, a reclamante, servidora da instituição, alega, em síntese, o desrespeito à autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “01. A Reclamante exerce cargo de técnico-administrativo, ou seja, é servidora pública federal, nomeada em caráter efetivo e inicialmente lotada na Universidade de Brasília – UnB. Todavia, optou por requerer administrativamente a sua redistribuição para integrar o quadro de pessoal da Universidade Federal de Goiás – UFG, onde efetivamente está em exercício coetaneamente (docs. 06). 



    02. Como integrante do quadro de servidores da UnB, a Reclamante, desde o início do exercício de suas funções no serviço público federal, percebia o pagamento da parcela de 26,05% (vinte e seis inteiros e cinco centésimos por cento), denominada URP, direito este advindo da reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, sendo autuada sob o número 038519890610000 (também 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500-08.1989.5.10.0006). O mencionado pleito reconheceu o direito adquirido dos servidores representantes pela entidade sindical ao pagamento do percentual atinente à URP de fevereiro de 1989. 



    03. Ocorre que, em agosto de 2024, a Reclamante recebeu Ofício de nº 1078/2024/DFP/UFG, do Processo Administrativo de nº 23070.042964/2024-82 (docs. 04), emitido pela Diretoria Financeiro de Pessoas. O documento notifica a servidora sobre a solicitação de providências, por parte do Tribunal de Contas da União – TCU, para a análise da desativação da parcela. A Universidade disse ter requerido análise da Corte quanto ao Mandado de Segurança de nº 28.819. Na resposta, respondeu o TCU:



    (...)



    04. Diante disso, o ofício informa, a partir da folha de pagamento do mês de setembro/2024, desativará a parcela decorrente de ação judicial nos seguintes termos: ‘esta Diretoria Financeira de Pessoas, comunica Vossa Senhoria, que a partir da folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2024, desativará a parcela decorrente de ação judicial, referente a rubrica judicial 26,05% (URP), no valor de R$ 2.736,20 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos)’. 



    05. Em outras palavras, a UnB efetuava o pagamento da referida parcela, mas, no momento de sua redistribuição para a UFG, a servidora tem sobre si o risco de perder a rubrica. Registre-se que a URP, durante vários anos, estabeleceu para a profissional, por todo o seu período funcional, um patamar remuneratório com o qual calculavam suas despesas cotidianas, mormente porque, em termos financeiros, a verba somava grande parte de seus rendimentos, os quais necessita para cumprir suas obrigações cotidianas pessoais e familiares.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, sustenta que “a servidora mantém o direito ao percebimento da parcela ora debatida, porque: a) nos termos da decisão proferida pela Ministra CARMEN LÚCIA, confirmada pelo Ministro GILMAR MENDES, a sua concessão independente do período de ingresso no serviço público e sem sua absorção por reajustes anteriores; b) o fato de a servidora ter sido redistribuída não implica diminuição de remuneração, muito pelo contrário, a equivalência dos vencimentos é um imperativo legal. Ou seja, todo o arcabouço jurídico que ensejou o ato de suprimir o pagamento da URP aos técnicos foi, de uma banda, já enfrentado e assentado pela jurisprudência dessa Corte e, de outra, advém de determinação normativa específica”. (eDOC 1, pp. 13-14)



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato que determinou a suspensão do pagamento da URP/89, determinando-se a continuidade do pagamento da referida parcela.



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao MS 28.819/DF. (eDOC 17, ID: 2567bb69)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, anoto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Na hipótese dos autos, verifico a existência de ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão do recebimento da URP/89, 



    Rememoro que o mencionado mandado de segurança foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de pleitear a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP/89.



    Em 16 de setembro de 2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, proferiu decisão liminar nos autos daquele processo, em que se determinou o pagamento da verba reivindicada, nos seguintes termos:



    “(...) defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    Em 12.9.2016, o aludido processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    Inicialmente, na data de 24.5.2023, proferi decisão de mérito no sentido de cassar a decisão liminar anteriormente deferida e denegar a segurança, ressalvando a desnecessidade de devolução das verbas recebidas, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica.



    No entanto, na data de 29.9.2023, melhor me debruçando acerca das razões apresentadas, reconsiderei a decisão para conceder a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Na oportunidade, destaquei que:



    “Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos. 



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989- 006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195). 



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). 



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102). 



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138). 



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52). 



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    (...)



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. 



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    (...)



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. (...)”. (DJe 2.10.2023)



    Pois bem.



    A hipótese versada nos autos guarda certa peculiaridade, porquanto observo que a reclamante do presente feito integrou o polo ativo da Rcl 45.828/GO, na qual se assegurou “o cumprimento da liminar até o julgamento final do MS 28.819/DF, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência”.



    A decisão na referida reclamação foi proferida pelo então Ministro Ricardo Lewandowski, transitada em julgado na data de 22.6.2021.



    Na oportunidade restou decidido que “A então relatora do Mandado de Segurança, ao vedar o corte da parcela remuneratória questionada, não fez distinção sobre a data de ingresso do servidor público, e também não autorizou a absorção do valor da parcela por reajustes posteriores”.



    Confira-se, pois trecho do julgado:



    “Bem analisados os autos, constato que a decisão reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da autora desta ação, afrontou o conteúdo da medida liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no MS 28.819/DF. 



    Conforme demonstra a documentação acostada aos autos, a reclamante recebeu a rubrica referente à URP de 1989 mesmo após a redistribuição à UFG. 



    Em momento posterior, a servidora recebeu a notificação da revisão da rubrica, e após o processo administrativo, houve o corte na remuneração. 



    Ainda que a redistribuição tenha se iniciado por iniciativa da servidora, esse é um ato administrativo regulado pela Lei 8.112/1990, que assim dispõe:



    (...)



    No caso, a reclamante foi deslocada da UnB para a UFG juntamente com o seu cargo, antes pertencente à Universidade de Brasília. Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte, surpreendendo os servidores em alguns casos até muito tempo após a ocorrência da distribuição do cargo.



    O entendimento contrário caracterizaria violação de legítimas expectativas dos administrados, asseguradas pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica, os quais são de observância obrigatória nas relações jurídicas de direito público em um Estado Democrático de Direito.



    (...)



    Assevero que a medida acautelatória deferida no MS 28.819/DF, da lavra da Ministra Cármen Lúcia, continua plenamente vigente, não podendo seus efeitos serem cassados antes do julgamento do mérito da ação. 



    A então relatora do Mandado de Segurança, ao vedar o corte da parcela remuneratória questionada, não fez distinção sobre a data de ingresso do servidor público, e também não autorizou a absorção do valor da parcela por reajustes posteriores. A propósito, colho do referido paradigma:



    (...)



    10. Realço que mais recentemente, ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores. 



    Reiterei, contudo, naquela mesma ocasião, que o cumprimento da decisão precária, deferida em sede de liminar, não representava sinalização de reconhecimento de eventual direito dos substituídos pelo sindicato-impetrante, mas tão somente garantia de pagamentos que vêm sendo realizados ao longo dos anos até a decisão final a ser prolatada proximamente por este Supremo Tribunal. 



    11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).



    (...)



    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar os atos reclamados, determinando-se à reclamada o cumprimento da liminar até o julgamento final do MS 28.819/DF, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.” (DJe 5.4.2021)



    Entretanto, do que consta dos autos, insiste o Tribunal de Contas da União na “regularização” do pagamento da rubrica relativa à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, à ora reclamante, sob o fundamento de ter havido absorção da parcela.



    Nesse sentido, destaco trecho do Despacho Decisório proferido pela Universidade Federal de Goiás - UFG, ora autoridade reclamada:



    “8. Não obtendo êxito na esfera administrativa, o(a) Interessado(a), ingressou com reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal. Por meio do OFÍCIO Nº 110/2021/PF/UFG, de 18/02/2021, a Procuradoria Federal encaminhou a esta Diretoria Financeira de Pessoas, o PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA (MEMORANDO n. 00002/2021/PRIO/DEPCONT/PGF/AGU), com orientações para cumprimento da RECLAMAÇÃO 41.778 GOIÁS do STF. 



    PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA (MEMORANDO n. 00002/2021/PRIO/DEPCONT/PGF/AGU) Assim, exaro o presente parecer de força executória para que seja imediatamente restabelecido o pagamento dos valores referentes à URP, que a parte autora da Reclamação vinha recebendo desde a sua posse no cargo como servidora pública federal. 



    RECLAMAÇÃO 41.778 GOIÁS do STF Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar os atos reclamados, determinando-se à reclamada o cumprimento da liminar até o julgamento final do MS 28.819/DF, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    9. A obrigação de fazer contida no PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA (MEMORANDO n. 00002/2021/PRIO/DEPCONT/PGF/AGU), que consistiu na reativação da rubrica judicial em folha de pagamento, se deu a partir do mês de MARÇO/2021. Tendo o pagamento se mantido incólume até a presente data.



    (...)



    11. O Tribunal de Contas da União, em 07/06/2023, trouxe em seus relatórios de indícios, a mesma situação inicialmente regularizada em 2019, determinando providências no sentido de regularizar a inconsistência, determinando na ocasião, a desativação dos pagamentos. 



    INDÍCIO DE IRREGULARIDADE TCU (07/06/2023) Pagamento indevido de parcela judicial 26,05% (URP). Parcela decorrente de ação judicial, referente a rubrica judicial 26,05% (URP), não está sendo absorvida (Processo 200600000261560, Juízo Min. CARMEN LUCIA). 



    12. Esta Diretoria, por sua vez, respondeu àquele Tribunal, com questionamento sobre a necessidade de dar seguimento ao rito administrativo de apuração, haja vista recente decisão do STF por meio do MANDADO DE SEGURANÇA 28.819 DISTRITO FEDERAL, que garantiu a manutenção da rubrica na folha de pagamento do(s) servidor(es).



    (...)



    13. O Tribunal de Contas da União, em 18/01/2024, devolveu o indício a esta Diretoria Financeira de Pessoas, solicitando regularização. Na ocasião, deu a seguinte orientação: 



    Tendo em conta que uma decisão judicial, mesmo transitada em julgado, somente produz os seus efeitos nas relações jurídicas de trato continuado enquanto perdurar o quadro fático e jurídico que a justificou, a parcela questionada deve ser retirada de folha. Decerto, alterações do regime jurídico a que submetido(a) o(a) beneficiário(a), de sua estrutura remuneratória, ou de seus proventos, determinam a imediata cessação da eficácia executiva do julgado em tela. Assim, visando obter manifestação do competente órgão de assessoria jurídica dessa organização sobre o fato, deve-se instar a Procuradoria Federal ou a Advocacia-Geral da União, conforme o caso, a se pronunciar sobre a força executória da decisão judicial que fundamenta os pagamentos à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da legislação (indicando, expressamente, os precedentes relevantes e disposições do CPC mencionados nos critérios). Na oportunidade, também se faz necessário questionar as medidas adotadas e em curso na esfera judicial para desconstituir a decisão em exame quando a manifestação do órgão de assessoria for pela necessidade de os pagamentos serem mantidos. Por seu turno, sempre que a resposta orientar a cessação dos pagamentos relativos à decisão judicial transitado em julgado, o(a) interessado(a) deve ser previamente notificado(a) da medida (deixando claro que a supressão da parcela controvertida se baseia em parecer de força executória exarado pelo competente órgão de assessoria jurídica). Providência essa que deixa de ser essencial quando se tratar de execução provisória de decisão não transitada em julgado, porquanto já ter sido facultado a(o) interessado(a) se manifestar nos autos do processo judicial. Exceto nos casos em que houver orientação expressa do órgão de assessoria jurídica ou decisão em sentido contrário do TCU, deve ser considerada a possibilidade de essa organização dispensar a reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente em face da boa-fé do(a) interessado(a) e da proteção à legítima confiança depositada na eficácia da decisão judicial exaurida. Por fim, é indispensável anexar ao esclarecimento do indício o parecer de força executória que se pronuncie pela higidez dos pagamentos questionados. (Extrato individualizado de indício/TCU, de 18/01/2024)



    (...)



    15. Visando atender a recomendação do Tribunal de Contas da União para regularizar a inconsistência, em 20/02/2024, houve encaminhamento por esta Diretoria, de solicitação de manifestação à Procuradoria Federal, a luz das decisões judiciais que garantiram a manutenção do pagamento da rubrica judicial aos Interessados pelo STF. Àquela Unidade de assessoramento jurídico, por sua competência, em 26/06/2024, emitiu o PARECER n. 00123/2024/DEPCONSU/PFUFG/PGF/AGU. E nele expôs a seguinte orientação: 



    III - ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE E CONCLUSÃO Pelo exposto, opinamos pelo cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União relativamente a exclusão da rubrica judicial correspondente a PLANOS ECONÔMICOS - ACÓRDÃO 2.161/2005. Denominada ‘URP - 26,05% - levando-se em conta o que decidiu aquela Corte Suprema no julgamento do RE 596.663 (tema 494), desde que se possa demonstrar que na restruturação da carreira ou alteração de regime jurídico remuneratório superveniente não houve decesso remuneratório não permitido pelo inciso VI, do artigo 7º, c/c com inciso XV, do artigo 37, da Constituição Federal



    16. Com base no indício trazido pelo Tribunal de Contas da União e na orientação contida no PARECER n. 00123/2024/DEPCONSU/PFUFG/PGF/AGU, esta Diretoria Financeira de Pessoas, notificou à(o) Interessada(o), por meio do OFÍCIO Nº 1078/2024/DFP/UFG (4769473), informando sobre a necessidade de desativação da rubrica judicial a partir da folha de pagamento do mês de SETEMBRO/2024.” (eDOC 6, pp. 77-80 - ID: aa83fa23; grifos nossos)



    Nesses termos, ao que se infere dos documentos acostados aos autos, houve determinação de suspensão do pagamento da URP/89, mesmo após a decisão lançada nos autos da Rcl 45.828/GO e da decisão por mim proferida nos autos do MS 28.819/DF, no qual, relembro, concedi a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante.



    Ocorre que, como bem pontuei na decisão proferida no MS 28.819/DF, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. E, na presente hipótese, destaco tratar-se de servidora que desde que ingressou no cargo percebia a parcela referente à URP/1989 até sua supressão pela UFG, no ano de 2019, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, a fim de cassar o ato praticado pela Universidade Federal de Goiás, para que seja reestabelecido, de imediato, o pagamento em favor da reclamante, tudo em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. 



    Consigno, ainda, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram suprimidas pelo ato reclamado. 



    Defiro o benefício da justiça gratuita. Anote-se.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente